Tribunal: TJDFT
Processo: 0724629-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela primeira ré.
2. Embargos de Declaração em que a autora sustenta que há omissão e contradição no julgado quanto ao pedido de indenização por danos morais, em razão da quebra de legítima expectativa de lazer da consumidora, e quando exige a demonstração de circunstâncias excepcionais para a caracterização dos danos morais, uma vez que entende restar provado os danos sofridos, e porque não possuía recursos financeiros e limite no cartão de crédito para adquirir um novo pacote de bebidas a bordo.
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), não se prestando ao reexame da causa.
4. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em omissão ou contradição no julgado, mas tão-somente em entendimento contrário ao pretendido, e o julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos e fundamentos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento.
5. Demais disso, resta evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso, inexistindo qualquer violação aos dispostos no art. 55 da Lei no 9.099/90.
6. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.
7. O acórdão esclareceu que o simples inadimplemento contratual não fundamenta a ocorrência do dano moral, sob pena de banalizar o instituto, e que os dissabores e angústias da vida moderna e das imprevisões cotidianas não geram reflexos no âmbito da responsabilidade civil.
8. Dessa forma, tenho que a decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da autora de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado, tendo em vista que este recurso é exclusivamente dirigido a corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não é o caso dos autos.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem condenação de custas e honorários advocatícios.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.